Tribunal: TJBA
Processo: 8027455-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027455-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: 3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A. e outros Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ESCORCIO BEZERRA, GEDHAM MEDEIROS GOMES, VICTOR PENITENTE TREVIZAN AGRAVADO: AURENICE FERREIRA SANTANA e outros (4) Advogado(s):JULIANA MARIA CELESTE MIRANDA DE CASTRO, MARCELLY DOS SANTOS BADARO LIMA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a declinação de competência para a Vara de Relações de Consumo, com fundamento na equiparação das vítimas a consumidores, conforme o art. 17 do CDC. As embargantes apontam omissões e contradições quanto à análise de supostos elementos fáticos não comprovados na petição inicial, especialmente sobre a condição de pescadores dos autores, a legitimidade passiva das rés, a existência de danos e o nexo causal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao decidir pela competência da Vara de Relações de Consumo; e (ii) analisar se é cabível o efeito modificativo pleiteado pelas embargantes nos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todos os pontos suscitados, especialmente ao afirmar que, para a fixação da competência, basta a verossimilhança das alegações, sendo desnecessária a prova plena dos fatos constitutivos da relação de consumo por equiparação. A jurisprudência do STJ, citada expressamente no voto, reconhece a legitimidade da aplicação do art. 17 do CDC a vítimas de danos ambientais como consumidores por equiparação, o que atrai a competência da Vara de Relações de Consumo. Alegações de distinguishing baseadas em precedente isolado de Tribunal local foram devidamente enfrentadas e afastadas, com base na prevalência da jurisprudência consolidada do STJ (art. 105, III, da CF). Os embargos se destinam, na verdade, à rediscussão do mérito e não visam sanar vícios formais da decisão, o que é incabível nesta via recursal. O pedido de efeitos infringentes é indevido, pois não se constata erro material, omissão ou contradição no julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A existência de dano ambiental decorrente de atividade empresarial é suficiente para caracterizar relação de consumo por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. A fixação da competência em ações dessa natureza prescinde de prova plena dos fatos, bastando a verossimilhança das alegações. A jurisprudência consolidada do STJ prevalece sobre precedentes isolados de tribunais locais, afastando o distinguishing quando não há particularidades relevantes no caso concreto. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem comportam efeitos modificativos na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8027455-12.2025.8.05.0000, em que figuram, como Embargante, 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A. e 3R BAHIA S.A., e, como Embargado, AURENICE FERREIRA SANTANA e outros. ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora